Tribunal: TJMT
Processo: 1008980-19.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008980-19.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JORGE ALOISIO FOLLMANN - CPF: 423.054.629-72 (RECORRENTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), BR-FRANCA SHOES CALCADOS LTDA - CNPJ: 22.827.487/0001-13 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), DANIEL STEELE WIECHMANN - CPF: 115.431.187-20 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), SALVADOR ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 363.141.668-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1008980-19.2023.8.11.0037.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente(s):
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido(s):
JORGE ALOISIO FOLLMANN.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05/12/2024
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA DO AUTOR – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 244700227, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-os ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

Ainda, declarou a inexistência do débito de
R$ 249,80 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos),
bem como determinou o desbloqueio da conta do reclamante na plataforma de compras “Mercado Livre e Mercado Pago”, com exclusão da restrição denominada CBK-CHARGEBACK.

Opostos embargos declaratórios, o juízo os acolheu e condenou os reclamados, Mercadolivre.com e Mercado Pago, ao pagamento à parte reclamante, de forma solidária, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
multa cominatória
(id. 244700240).

Em argumento recursal, os recorrentes alegam:

1)

Necessidade da concessão do efeito suspensivo;

2)

Ausência de responsabilidade;

3)

O exercício regular de direito de encerrar a conta;

4)

Cumprimento da obrigação de fazer;

5)

A improcedência da multa cominatória;

6)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugnam pela
reforma da sentença.

Em contrarrazões (id. 244700244), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora comprou pelo site Mercadolivre.com Atividades de Internet LTDA, da loja Traiados Brasil (BR Franca Shoes Calçados EIRELE), 01 (uma) botina e 01 (uma) bota texana, no valor total de R$ 249,80 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), com pagamento por cartão de crédito.

Sustenta que finalizou a compra e recebeu a confirmação de pagamento, porém, por um erro de sistema, foram geradas 02 (duas) cobranças do mesmo valor.

Estranhando a realização de 02 (duas) compras idênticas com diferença de 02 (dois) minutos entre elas, alega que a empresa BR-Franca Shoes Calçados EIRELE entrou em contato para confirmar as transações, ocasião em que o autor informou ter realizado apenas uma delas.

Nesse contexto, a loja informou que procederia com o cancelamento da compra duplicada no sistema, e, ainda, orientou o reclamante a proceder com o cancelamento de um dos pedidos junto à administradora do cartão de crédito.

Entretanto, aduz que passou a receber insistentes cobranças do Mercado Pago Comércio Representação LTDA, tendo inclusive
seu
acesso
bloqueado
no site do Mercadolivre.com, apesar de possuir saldo positivo no valor de
R$ 1.412,91 (mil quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos)
, justificada pela mensagem “
sua conta está bloqueada temporariamente por um pagamento contestado
”.

Afirma que tentou resolver o problema administrativamente, por meio de vários contatos, porém, sem êxito.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Isso porque, apesar de afirmar que a cobrança em duplicidade ocorreu por equívoco da parte autora, os recorrentes não apresentaram documentação que ampare suas alegações.

Além disso, o reclamante trouxe aos autos a conversa trocada com a BR-Franca Shoes Calçados,
não impugnada específica e oportunamente pelo recorrente
, na qual a referida empresa se comprometeu a cancelar o pedido duplicado no sistema e orientou o autor a cancelá-lo junto à administradora de cartão (id. 244699179).

Desse modo, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço dos recorrentes,
na medida em que procederam com cobranças indevidas e bloquearam a conta do autor,
tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto aos demandados, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(grifei).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. TEORIA DO RISCO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. A prova é uma faculdade atribuída às partes, para que comprovem os fatos alegados. Nesse viés, a narrativa fática torna incontroversa a ocorrência de bloqueio na conta corrente do demandante, sem que este fosse previamente notificado acerca dos motivos da instituição financeira, que alegou bloqueio requerido por terceiro sem, contudo, comprová-lo, aplicando-se a disposição do ônus da prova ao julgamento, consoante o artigo 333 do Código de Processo Civil. Tratando-se de falha na prestação de serviço, a teoria do risco, aplicável às instituições financeiras, prevê a responsabilização objetiva destas pelos danos causados ao consumidor. Transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.
Dano moral configurado
. Redimensionamento da sucumbência que se impõe. Apelo provido. Unânime.
(Apelação Cível, Nº 70064557457, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 13-05-2015) (grifei).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
arbitrado na sentença, a título de
danos morais
, mostra-se adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Também, como medida de caráter pedagógico, tendo em vista que o reclamante tentou, desde 2020, resolver administrativamente a questão e houve retenção do valor de
R$ 1.412,91 (mil quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos)
.

Por fim, o magistrado singular, em
29/09/2023
(id. 244700159), deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando
o desbloqueio do acesso do autor aos sites/aplicativos Mercado Livre/Mercado Pago,

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da ordem
.

Nos ids. 244700228 (em
05/06/2024
), a parte autora informou o descumprimento da medida liminar, uma vez que permanecia sem acesso às plataformas, conforme documento anexado no id. 244700229.

Diante disso, em
16/09/2024
(id. 244700239), o MM. juiz monocrático consolidou a multa cominada
.
Assim,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial
, devendo os reclamados arcarem com o pagamento da sanção pecuniária.

Ressalte-se que, embora as
astre
intes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, constata-se que o montante arbitrado
(R$ 5.000,00)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresas com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024